Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCURAÇÃO. REGISTRO NO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DIVERGÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. CONTRATO. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. FOTO DA VIA ORIGINAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE.
1. O registro de um dos números no Conselho Seccional da OAB divergente do que consta na procuração não é suficiente para invalidá-la, pois se trata de vício sanável pela inserção do outro registro do advogado no sistema eletrônico do Tribunal.
2. Ao juiz não incumbe prevenir a execução da eventual cessão do direito creditório com a juntada da digitalização colorida ou da foto da via original do contrato, considerando a previsão de regras protetivas do terceiro, como cessionário, além da possibilidade de que réu invoque a existência de fato impeditivo do direito do autor.
3. Deve ser cassada a sentença de extinção do processo, sem exame do mérito, quando verificada a regularidade das circunstâncias que determinaram a emenda à petição inicial.
4. Deu-se provimento ao recurso.